Tribunal: TCU
Processo: 002.429/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 647/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, combinado com o art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa do TCU no 63, de 1/9/2010, e com o art. 14, §§ 2o e 3o, da Decisão Normativa do TCU no 178, de 23/10/2019, em prorrogar para 30/6/2020 o prazo para entrega das prestações de contas dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte (FCO, FNE e FNO) e determinar o arquivamento do presente feito após cumpridos os encaminhamentos adiante consignados. 1. Processo TC Processo 002.429/2020-9 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Autor da Solicitação: Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, Sr. Gustavo H. Rigodanzo Canuto. 1.2. Órgãos/Entidades: Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Encaminhamentos: 1.7.1. dar ciência deste Acórdão ao Exmo. Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional e à Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo (Semec), via Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex), neste último caso para que seja avaliada eventual significância da circunstância tratada nos autos para a definição dos prazos de apresentação das prestações de contas de unidades jurisdicionadas que apresentam situação semelhante; 1.7.2. determinar à SecexDesenvolvimento que providencie, por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas.